Tribunal: TJES
Processo: 5019365-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019365-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ARLINDO DE PAULA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019365-40.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: ARLINDO DE PAUTA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ARLINDO DE PAUTA em face de BANCO PAN S.A. Narra o autor, em síntese, que recebeu uma ligação do banco requerido, oportunidade que teria aderido à contratação de cartão de crédito comum, sem que tivesse sequer desbloqueado ou utilizado, contudo, posteriormente, teria descoberto a existência de descontos indevidos a título de saque não solicitado, pelo que postula declaração de nulidade da contratação do empréstimo (saque), obrigação de fazer consistente na baixa do contrato e cessação dos descontos, bem como devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (Id. 3703908), o requerido alegou a legitimidade da contratação, a ausência de ilícito indenizável, uma vez que o contrato foi celebrado e houve transferência dos valores contratados para conta bancária do requerente. Ademais, sustentou a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos legalmente firmados, o exercício regular do direito, e a impossibilidade de restituição em dobro e de inversão do ônus da prova. Razões pelas quais requereu a improcedência da demanda, tendo, subsidiariamente, pleiteado pela devolução dos valores depositados na conta do autor, ou a compensação do crédito, em caso de procedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (Id. 3703916), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito tanto em relação ao contrato de cartão de crédito consignado quanto em relação ao empréstimo consignado, obrigando-se o requerido a promover o cancelamento definitivo dos respectivos contratos, abstendo-se de promover descontos em benefício previdenciário, no prazo de trinta dias corridos, sob de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR
o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 1.498,64 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, bem como restituir os valores eventualmente descontados no curso do processo, quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do respectivo desconto.

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

d) em razão da procedência parcial dos pedidos,
defere-se em sentença a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar
o requerido a promover o cancelamento definitivo dos contratos objeto dos autos, abstendo-se de promover descontos em benefício previdenciário, no prazo de trinta dias corridos, sob de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados,
independente do trânsito em julgado.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (Id. 3703919). Em suas razões, sustenta a ausência de irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, alega a boa-fé objetiva e necessidade de aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
. Ademais, menciona a impossibilidade de restituição dos valores pagos, descabimento da aplicação de multa e inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (Id. 3703928). Na ocasião, reitera os argumentos de sua exordial e requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelas partes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato digital de adesão a despeito do contrato de cartão de crédito consignado assinado acostado nos autos (ID 3703910), porém, sem quaisquer testemunhas, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento de ato ilícito decorrente da imputação de contrato não celebrado pela parte autora, analisando-se as provas dos autos, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital,
entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação do empréstimo consignado, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, tampouco o teor de conversa que, em tese, seria gravada, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca do requerente quanto à avença
, pelo que
se reconhece a existência de contratação por meio de falha do banco demandado
.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)